Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704386-93.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS APELADO: EDMILSON GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Pela natureza do conflito em debate, à luz do disposto no art. 3o, §3o, do CPC, vislumbra-se substancial probabilidade de composição entre as partes, de modo que a lide possa ser solucionada por meio de acordo. ANA PAULA ALVES DOS SANTOS manifestou não ter interesse em participar da audiência de conciliação (ID 70392072). É o necessário. Decido. Via de regra, cumpre a parte, por dever de colaboração, participar da audiência de conciliação ou mediação designada pelo juízo, conforme dispõe o art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC/2015): "§ 8o. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado." A desnecessidade da audiência encontra fundamento apenas quando ambas as partes manifestarem, de forma expressa, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 5o do CPC), o que não é o caso dos autos. Desse modo, designo o dia 14/05/2025, às 13h30min, para a audiência de conciliação, a ser realizada por este Relator, por videoconferência, através da plataforma Teams, cujo link de acesso será disponibilizado nos autos até três dias antes da data supra, assim como enviado via e-mail e whatsaap para as partes e seus patronos. Deverão participar da audiência, além dos advogados, as próprias partes, as quais ficam desde logo advertidas de que o não comparecimento injustificado poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, do CPC) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator